Tribunal: TCU
Processo: 029.219/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Sandoval José de Luna contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2362/2025-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Sandoval José de Luna contra o Acórdão 418/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades na execução de contrato de repasse destinado à construção de quadras poliesportivas no Município de Cupira/PE. Considerando que o recorrente aponta a ocorrência da prescrição, a existência de erro de fato no acórdão recorrido - sob o argumento de que a conta específica do convênio estaria bloqueada - e a injustiça da condenação que lhe foi imposta, dada a ausência de dolo ou culpa; considerando que o recurso de revisão, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos - tempestividade, singularidade e legitimidade -, requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando que o recorrente, embora tenha invocado o inciso III do art. 35 da Lei 8.443/1992, não satisfaz materialmente o requisito, uma vez que os documentos apresentados não são novos, pois já constavam previamente dos autos, o que descaracteriza a superveniência; considerando que meros argumentos e teses jurídicas, como os apresentados pelo recorrente, representam elementos ordinários que somente justificariam seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 8.443/1992, sendo insuficientes para descaracterizar a natureza excepcional e revisional do presente apelo; considerando que as repercussões da edição da Resolução TCU 344/2022 no exame da prescrição já foram devidamente analisadas no âmbito do Acórdão 9672/2023-TCU-Segunda Câmara , que apreciou embargos de declaração opostos pelo responsável; considerando as conclusões da AudRecursos, acolhidas pelo Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não conhecimento do recurso por ausência dos requisitos específicos de admissibilidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992, 143, inciso IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade e informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 183 ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 029.219/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.269/2024-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.270/2024-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.272/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Sandoval José de Luna (XXX.935.164-XX). 1.3. Unidade: Município de Cupira/PE. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Williams Rodrigues Ferreira (OAB/PE 38498) e outros, representando Sandoval José de Luna; Sebastiao Cavalcanti (OAB/PE 11501) e Stenio Fernandes de Albuquerque (36336/OAB-PE), representando Petral Construtora e Incorporadora Ltda; Márcio José Alves de Souza (OAB/PE 5786), Carlos Henrique Vieira de Andrada (OAB/PE 12135) e outros, representando José João Inácio. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.